Tribunal: TJSP
Processo: 2278574-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Dissolução de condomínio. Indeferimento do benefício da assistência judiciária, bem como o pedido de tutela de urgência. A presunção legal, face à declaração de pobreza, é relativa. Condições pessoais da parte que desautorizam o reconhecimento da presunção. Ausência dos requisitos para a concessão da medida. Acerto da decisão que não merece qualquer reparo. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Dissolução de condomínio. Indeferimento do benefício da assistência judiciária, bem como o pedido de tutela de urgência. A presunção legal, face à declaração de pobreza, é relativa. Condições pessoais da parte que desautorizam o reconhecimento da presunção. Ausência dos requisitos para a concessão da medida. Acerto da decisão que não merece qualquer reparo. Recurso improvido.